Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703208-83.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE FRANCELINO GIORDANI DE OLIVEIRA AGRAVADOS: JOSE FRANCELINO GIORDANI DE OLIVEIRA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por JOSÉ FRANCELINO GIORDANI DE OLIVEIRA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente sustenta que a matéria debatida não está pacificada na Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. A outra agravante alega que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Por fim, indefiro o pedido da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil — PREVI para publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado por ela com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033